Tribunal: CARF
Processo: 16692.720741/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720741/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.719 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
SOG OLEO E GAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO VINCULADA AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COISA
JULGADA ADMINISTRATIVA.
Há vinculação por decorrência entre os processos do pedido de restituição e da
compensação a ele vinculada. Logo, o valor do crédito a ser reconhecido para a
compensação é apenas aquele já reconhecido no processo do pedido de
restituição. Isso porque a decisão administrativa definitiva proferida em
processo vinculado por decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo
incabível novo reexame da matéria fática e de direito. Entretanto, para fins de
utilização do crédito reconhecido no processo do pedido de restituição, deverá
ser observado o conjunto de PER/DCOMPs a ele vinculadas, para evitar o
aproveitamento em duplicidade.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito no montante exato já
reconhecido no processo do pedido de restituição, devendo a compensação observar o limite de
crédito que ainda esteja disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.716, de 28 de junho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 16692.720742/2014-58, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720741/2014-11
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.719 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720741/2014-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório da DIORT/DERAT/SP, de fls. 07 a 09, que não homologou a compensação
declarada pela contribuinte no PER/DCOMP 07001.36163.160212.1.3.04-6409, diante
da inexistência do direito creditório, posto que foi indeferido o pedido de restituição
de PIS/COFINS do 4o trimestre de 2008, 1o, 3o e 4o trimestre de 2009, tratado no
processo 10768.003541/2010-51, por decisão da DRF/RJO ratificada por acórdão da
14a. Turma da DRJ/RPO.
Cientificada dessa decisão e intimada a efetuar recolhimento do montante
devido, em 07/08/2014 (fls. 14), a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 16 a 49, em 01/09/2014 (Solicitação de Juntada às fls. 15),
assinada por seus advogados (procuração fls. 54), na qual alegou, em suma, o que
segue:
I- DOS FATOS:
Transmitiu o PER/DCOMP utilizando créditos de PIS e COFINS de diversas
retenções ocorridas no 4o trimestre de 2008 e 1o, 3o e 4o trimestre de 2009, gerados em
razão de serviços prestados a pessoas jurídicas; o direito creditório utilizado para
compensação foi formalizado por meio de Pedido de Restituição protocolado em
14/junho/2010, no Processo 10768.003541/2010-51.
I – DO DESPACHO DECISÓRIO
A compensação não foi homologada somente em razão da ausência de
reconhecimento do direito creditório, tratado no Processo 10768.003541/2010-51,
onde se discute a legitimidade do crédito de PIS e COFINS regularmente apurado pela
Contribuinte; há indiscutível relação de prejudicialidade no regular prosseguimento
deste processo, em razão da pendência de julgamento da liquidez e certeza do crédito
buscado naquele processo, razão pela qual a apreciação desta Manifestação de
Inconformidade deve ficar sobrestada, até a decisão final acerca de seu direito
creditório.
III - PRELIMINARMENTE
III.1 - DA PREJUDICIALIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO
10768.003541/2010-51 (necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do
CARF)
A não homologação da Declaração de Compensação decorre do
indeferimento do direito creditório pendente de julgamento definitivo naquele
Processo; é evidente que a matéria discutida nesses autos deve ser objeto de
julgamento conjunto com aquele processo, uma vez que presentes identidade de partes
e de objeto, com o objetivo de evitar decisões conflitantes; o Regimento Interno do
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.719 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720741/2014-11

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF n.
256/2009, determina em seu Anexo II, artigo 6o que os processos devem ser julgados
conjuntamente; o julgamento simultâneo dos processos vai permitir a prolação de uma
só decisão, evitando decisões contraditórias sobre a mesma matéria e em observância
à legislação infraconstitucional que trata da economia processual e eficiência
administrativa;
A Portaria n.o 666, de 2008, prevê a formalização em um único processo
quando a matéria debatida versar sobre o mesmo elemento de prova, com a finalidade
de garantir a razoável duração do processo, consagrado na exposição de motivos da
MP 449/08, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009; também o §1o, do art. 9o, do
Decreto 70.235/1972 com alteração da lei n.o 11.196/2005, dispõe sobre formalização
de um único processo, quando depender dos mesmos elementos de prova; e a atuação
da autoridade administrativa deve se dar de forma a ser menosonerosa ao sujeito
passivo, conforme Lei no 9.784/1999, art. 29, § 2o.
Inconteste a prejudicialidade da questão pendente de julgamento no processo
10768.003541/2010-51 e, assim, é imperioso o sobrestamento do julgamento da
presente Manifestação de Inconformidade até julgamento final da legitimidade e
suficiência do direito creditório pelo CARF.
IV - DAS RAZÕES MERITÓRIAS PARA A REFORMA DO DESPACHO
DECISÓRIO
IV.1 - DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL
Deve ser observado o direito do contribuinte ao devido processo legal,
garantia fundamental constitucional, que reflete-se nos direitos à ampla defesa e ao
contraditório, dupla instância de decisão, fundamentação das decisões, defesa técnica e
produção de provas, isso porque, na relação jurídico-tributária, o nascimento do título
executivo decorre de ato unilateral do credor, e o processo administrativo se constitui
em contrapartida mínima aos contribuintes, devendo lhes assegurar as mesmas
garantias do processo judicial; nesse contexto, deve a administração agir na busca da
verdade material e não apenas da verdade formal.
IV.1.2 - DA DESCABIDA GLOSA DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS
APURADOS PELA MANIFESTANTE
No regular desempenho de suas atividades econômicas, sujeita-se à
sistemática de apuração do Lucro Real e, por essa razão, é contribuinte das
contribuições destinadas ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no regime não-cumulativo,
previsto no §12 ao artigo 195 da Constituição Federal e definido por leis posteriores;
Discordou da sistemática de apuração da não cumulatividade do PIS e
COFINS defendida pela DRJ/RPO na decisão que indeferiu sua manifestação de
inconformidade e apresentou argumentos para defender seu entendimento de que a
legislação tributária não traz definição específica sobre o conceito de insumos e que,
para apuração de PIS e COFINS, todas as despesas e custos necessários à consecução
do objetivo social do contribuinte garantem o direito ao desconto dos créditos dessas
contribuições, se atendidos os critérios dos §§ 2o e 3o do art. 3o das Leis 10.637 e
10.833/2003; e que, assim, são descabidas as glosas realizadas pela Receita Federal
referente ao direito creditório de retenções de PIS e COFINS ocorridas nos meses de
abril a junho de 2010.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.719 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720741/2014-11

IV.2 - DOS INSUMOS INDISPENSÁVEIS ÀS ATIVIDADES DA
MANIFESTANTE
Conforme sucintamente demonstrado, ao analisar o crédito de PIS e COFINS
formulado no Pedido de Restituição, a DRF de origem promoveu descabida glosa nos
insumos regularmente apropriados pela Manifestante; a incidência das contribuições
recai sobre a totalidade das receitas e é totalmente inadmissível a comparação da não
cumulatividade do IPI e do ICMS com a das contribuições do PIS e da COFINS,
restando comprovada a indispensabilidade da aquisição de serviços técnicos
especializados nas áreas de engenharia, química, petroquímica, planejamento e
montagens de equipamentos, bem como despesas administrativas necessárias para a
execução dos projetos, todos vinculados à obtenção de receita destinada à atividade
fim da contribuinte, inclusive, como visto, para atendimento das exigências da
Agência Nacional do Petróleo (ANP), sendo lídimo o aproveitamento dos respectivos
créditos.
V - DAS COMPENSAÇÕES
Comprovado o direito ao crédito de Pedido de Restituição de PIS e COFINS
retidos na fonte no 4o trim./2008, 1o, 3o e 4o trim/2009, faz-se necessário comprovar
que há crédito suficiente para homologar todos os débitos compensados; desta forma,
apresenta demonstrativo com os valores compensados a título de IRPJ e CSLL com
crédito de PIS e COFINS retidos e que esse é suficiente para homologação integral de
todos os débitos formalizados (Anexo 4).
VI - DA DILIGÊNCIA
A despeito da comprovação do direito creditório, se restar dúvidas na análise
do caso, requer a realização de diligência para responder 7 questões por ela
elaboradas.
VII - DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, diante da ligação umbilical deste feito com o Processo
Administrativo 10768.003541/2010-51, requer o sobrestamento do julgamento da
Manifestação de Inconformidade até a decisão administrativa que será proferida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) acerca da legitimidade do
crédito de PIS e COFINS buscado no Processo Administrativo 10768.003541/2010-
51, para que, ao final seja definitivamente homologada a compensação declarada na
DCOMP 07001.36163.160212.1.3.04-6409.
Sucessivamente, na hipótese de não acolhimento da preliminar de
sobrestamento do feito, diante da suficiência e legitimidade do crédito utilizado na
compensação do débito da DCOMP 07001.36163.160212.1.3.04-6409 requer a
apreciação da questão meritória, para que seja definitivamente homologada a
compensação.
Na hipótese de não acolhimento do pedido supra, requer a baixa do processo
em diligência para que sejam respondidos os quesitos apresentados pela Manifestante
para que a repartição de origem analise, de forma pormenorizada, a efetiva utilização
dos valores retidos na fonte, bem como seu aproveitamento mês a mês e sobras
restituíveis, e ao final seja reconhecido o saldo credor na sua integralidade e
homologadas as compensações em litígio, conforme pleiteado.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.719 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720741/2014-11

Por fim, em homenagem à verdade material, na esteira da jurisprudência do
CARF, requer, eventualmente, a juntada de quaisquer outros documentos
indispensáveis à comprovação do direito creditório pleiteado.
A 3a Turma da DRJ/CGE, acórdão n° 04-43.888, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO
PIS/COFINS.
AUSÊNCIA
DE
CRÉDITO
DISPONÍVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados diante da
inexistência de reconhecimento do direito creditório disponível para compensação.
Descabe análise de mérito de matéria em discussão em outro processo administrativo e
que já recebeu decisão de mérito de primeira instância.
Ratificada pela primeira instância a decisão do órgão local que indeferiu pedido de
restituição, impõe-se, em consequência, ratificar as conclusões da Autoridade a quo no
Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada pelo contribuinte,
por inexistência do crédito.
Em recurso voluntário, a empresa repisa os argumentos da manifestação de
inconformidade, nos seguintes tópicos:
 Prejudicialidade
em
relação
ao
processo
administrativo
10768.003541/2010-51 (necessidade de sobrestamento do feito até
julgamento final);
 Razões meritórias para a reforma do despacho decisório;
o Busca da verdade material;
o Descabida glosa dos créditos de PIS e COFINS apurados pela
manifestante;
 Insumos indispensáveis às atividades da recorrente;
 Compensações; e
 Diligência.
Acrescenta requerimento de aplicação do REsp no 1.221.170, julgado na
sistemática de recurso repetitivo pelo STJ, para a definição do conceito de insumo.
É o relatório.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.719 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720741/2014-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Trata-se de compensação declarada pela contribuinte em PER/DCOMP.
Contudo, o direito creditório postulado para efetuar a compensação neste
processo foi analisado no âmbito do processo no 10768.003541/2010-51, que é
processo cujo objeto é o pedido de restituição de PIS/COFINS do 4o trimestre
de 2008, 1o, 3o e 4o trimestres de 2009.
Constou no despacho decisório que:
1. Trata-se de representação formalizada em 28/02/2014 para análise da
declaração de compensação – DCOMP n.o 17094.37872.160212.1.3.04-8399.
2. Constata-se, entretanto, que o suposto direito creditório em que o contribuinte
se firma para efetuar a compensação em questão foi analisado no âmbito do
processo administrativo n.o 10768.003541/2010-51, no qual foi exarado Acórdão
pela 14a Turma da DRJ/POR, fls. 2066/2086, ratificando a decisão de 1a
instância proferida pela DRF/RJO, fls. 723/755, decisão esta que indeferiu o
pedido de restituição de PIS/COFINS do 4o trimestre de 2008, 1o, 3o e 4o
trimestres de 2009 e não homologou as compensações com base nele efetuadas.
3. Em vista de todo o exposto, com supedâneo nos autos e nos aspectos legais
discutidos, e no uso das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, previstas no art. 6o, I, “b” da Lei no 10.593/2002, com a
redação dada pela Lei no 11.457/2007, conclui-se que a declaração de
compensação no 17094.37872.160212.1.3.04-8399 não deve ser homologada.
Dessa forma, o pedido de restituição e a compensação têm vinculação por
decorrência, nos termos do art. 6° do RICARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.719 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720741/2014-11

§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
Então, o valor do crédito a ser reconhecido para a compensação é apenas aquele
já reconhecido no processo do pedido de restituição n° 10768.003541/2010-51.
Isso porque a decisão administrativa definitiva proferida em processo vinculado
por decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame
da matéria fática e de direito. Nesse sentido, o acórdão no 3302-007.510, Relator
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
REVISÃO DE MATÉRIA COM DECISÃO DEFINITIVA NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Ementa: A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a
rediscussão das matérias de fato e de direito em outro processo na esfera
administrativa, o que seria muito mais que uma simples coisa julgada formal, a
qual só impede a continuação da discussão no mesmo processo. A legislação que
rege o processo administrativo fiscal, não prevê nenhuma possibilidade de
revisão de matéria já decidida em última instância administrativa.
Finalizado o julgamento do Processo n° 10768.003541/2010-51, o acórdão n°
3302-006.247, consignou o seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$
305.129,24 de Cofins e R$ 65.914,85 de PIS/Pasep para novembro/2008.
A ementa do acórdão n° 3302-006.247 foi assim redigida:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008, 01/01/2009 a 31/03/2009,
01/07/2009 a 30/09/2009, 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.719 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720741/2014-11

Logo, a decisão lá proferida deve ser aplicada ao presente processo, para
reconhecer o direito ao crédito de R$ 305.129,24 de Cofins e R$ 65.914,85 de
PIS/Pasep para novembro/2008.
Entretanto, para fins de utilização do crédito reconhecido no processo do pedido
de restituição, deverá ser observado o conjunto de PER/DCOMPs vinculadas,
para evitar o aproveitamento em duplicidade.
Logo, cabe à unidade de origem a posterior homologação total ou parcial, nos
limites do direito creditório reconhecido no processo do pedido de restituição e
desde que haja crédito ainda disponível, uma vez que, vinculadas ao mesmo
pedido de restituição, há outras compensações, a exemplo dos processos
listados abaixo:

Processo
DCOMP
Débitos
Valor
débitos
Crédito
utilizado no
DCOMP
16692.720742/20
14-58
17094.37872.16
0212.1.3.04-
8399
IRPJ/e
CSLL
2° T/2009
4°T/2009
R$
837.008,95
R$
764.671,07
16692.720740/20
14-69
09051.72438.16
0212.1.3.04-
0938
IRPJ/CSL
L
1° T/2009
4°T/2009
R$
1.313.654,29
R$
1.171.545,79
16692.720741/20
14-11
07001.36163.16
0212.1.3.04-
6409
IRPJ e
CSLL
4° T/2009

R$
1.187.511,72
R$
1.130.748,16
16692.720743/20
14-01
25270.15414.16
0212.1.3.04-
0062
IRPJ
4° T/2009

R$
705.388,29
R$
671.350,80

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.719 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720741/2014-11

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito no montante exato já
reconhecido no processo do pedido de restituição, devendo a compensação observar o limite de
crédito que ainda esteja disponível.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Fl. 224
DF CARF MF
Original